Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-95.2019.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – SUICÍDIO - Evento ocorrido no primeiro biênio do contrato de seguro.
– Seguro realizado juntamente com o financiamento imobiliário – Suicídio do segurado – Exclusão expressa de indenização em caso de suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato – Inteligência do art. 798 do CC – Pagamento do capital segurado – Impossibilidade:

–

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – SUICÍDIO - Evento ocorrido no primeiro biênio do contrato de seguro.
– Seguro realizado juntamente com o financiamento imobiliário – Suicídio do segurado – Exclusão expressa de indenização em caso de suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato – Inteligência do art. 798 do CC – Pagamento do capital segurado – Impossibilidade:

– Jurisprudência atual do C.STJ no sentido de afastar a indenização em caso de suicídio ocorrido durante o prazo de carência da apólice – Súmula 610. Teoria da superação prospectiva da jurisprudência - PROSPECTIVE OVERRULING. Mudança de entendimento prospectiva. Não incidência na hipótese.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000519-
95.2019.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que são apelantes CLEUZA
APARECIDA PAULO (JUSTIÇA GRATUITA) e OSVALDO PAULO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.519 --
Apelação Cível n. 1000519-95.2019.8.26.0420
Apelante: Cleuza Aparecida Paulo E Outro
Apelada: Caixa Seguradora S/A
Comarca: Paranapanema
Juíza de Direito sentenciante: Gilvana Mastrandéia de Souza
Sentença disponibilizada em 04/11/2019
SEGURO PRESTAMISTA SUICÍDIO - Evento ocorrido no
primeiro biênio do contrato de seguro.
Seguro realizado juntamente com o financiamento
imobiliário Suicídio do segurado Exclusão expressa de
indenização em caso de suicídio ocorrido nos dois primeiros
anos de vigência do contrato Inteligência do art. 798 do CC
Pagamento do capital segurado Impossibilidade:
Jurisprudência atual do C.STJ no sentido de afastar a
indenização em caso de suicídio ocorrido durante o prazo de
carência da apólice
Súmula 610. Teoria da superação
prospectiva
da
jurisprudência
-
PROSPECTIVE
OVERRULING. Mudança de entendimento prospectiva. Não
incidência na hipótese.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 295/298, que JULGOU IMPROCEDENTE os
pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Os autores apelam (fls. 301/309), alegando,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em síntese, que não restou demonstrado nos autos que houve
premeditação do suicídio, caso em que poderia ser afastada a
indenização securitária. Sustentam que o óbito de seu filho ocorreu
quando estavam em vigor as súmulas 61 e 105 do C.STJ, sendo devida
a indenização, bem como que o art. 798 do Código Civil deve ser
mitigado ante a presunção da boa-fé. Pretendem a indenização do
seguro de vida e a restituição das quantias pagas a título do
financiamento do imóvel. Pugnam pelo provimento do recurso,
reformando-se a r. sentença combatida.
O recurso é tempestivo e não houve preparo
ante a gratuidade da justiça concedida aos autores (fl. 125).
A ré apresentou resposta (fls. 313/325)
pugnando pelo não provimento do recurso.
O recurso deve ser recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo, de acordo com o “caput” do art. 1.012 do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
I. Trata-se de ação de cobrança de seguros
de vida e imobiliário ajuizada por CLEUZA APARECIDA PAULO E
OSVALDO PAULO contra CAIXA SEGURADORA S/A, sob o fundamento
de que seu falecido filho adquiriu imóvel financiado com a Caixa
Econômica Federal, realizando dois seguros, um de vida e outro
material, com a ré, devido à compra do bem. Alegam que na apólice no
1061000000016, especificamente na cláusula 4a: Objetivo do Seguro,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
bem como às coberturas estipuladas na cláusula 5a, há a previsão de
coberturas de natureza corporal (morte dos segurados, invalidez total e
permanente, gozo dos benefícios previdenciários, etc.), pelo que, com a
morte do segurado, os beneficiários teriam direito a 100% da cobertura
dos seguros contratados.
Aduzem que seu filho após adquirir o imóvel
financiado, cometeu suicídio, porém não há indícios de premeditação,
pois não apresentava quadro depressivo. Explicam que a ré negou a
indenização, sob a justificativa do suicídio cometido. Pretendem a
indenização de 100% da cobertura, no valor de R$ 21.000,00, bem
como a restituição dos valores pagos a título do financiamento.
O recurso não merece provimento.
II. O “de cujus” adquiriu imóvel financiado
pela Caixa Econômica Federal (18.05.2017) e, firmou também um
contrato de seguro de vida e acidentes pessoais com a ré e imobiliário.
Ocorre que o filho dos autores faleceu em 03.08.2017, tendo cometido
suicídio (fls.21).
Assim, a seguradora ré negou a indenização
do seguro prestamista ante a expressa exclusão de indenização aos
beneficiários em casos de suicídio cometido durante o prazo de carência
da apólice, ou seja, durante o período de dois anos de vigência da
contratação do seguro.
O art. 798 do Código Civil prevê a exclusão
da indenização em caso de suicídio, nos dois primeiros anos da
contratação do seguro, nos seguintes termos: “O beneficiário não tem
direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois
de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo
antecedente.”
No mesmo sentido do art. 798 do Código
Civil, também é atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive na edição da súmula 610: “O suicídio não é coberto
nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida,
ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva
técnica formada.”
Neste sentido, colaciona-se o entendimento
atual do C. Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Durante os dois primeiros anos de vigência do contrato de
seguro de vida, o suicídio é risco não coberto. Deve ser observado, porém, o direito do beneficiário
ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada (Código Civil de 2002, art. 798 c/c
art. 797, parágrafo único). 2. O art. 798 adotou critério objetivo temporal para determinar a
cobertura relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação. Após o
período de carência de dois anos, portanto, a seguradora será obrigada a indenizar, mesmo
diante da prova mais cabal de premeditação. 3. Recurso especial provido. (REsp 1334005/GO,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 23/06/2015)"
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Tribunal de Justiça inclina-se no mesmo sentido:
“Ementa: Seguro prestamista. Cédula de
Crédito Bancário. Falecimento do segurado. Suicídio. Evento ocorrido no
primeiro biênio do contrato de seguro. Hipótese de exclusão de cobertura

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
securitária. Artigo 798 do CC. Jurisprudência uníssona sobre o tema.
Previsão contratual expressa nesse sentido. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” Apelação no 1005877-41.2018.8.26.0302; Relator Luís
Carlos de Barros, data de julgamento: 17.06.2020.”
Os acórdãos mencionados prolatados pelo
Superior Tribunal de Justiça são os paradigmas da Súmula 610
mencionada e datados do ano de 2015. Os contratos de seguro em
exame são de 2017; a ação foi proposta em 2019 e a r. sentença é de
30 de outubro de 2019. Não se pode pretender considerar a incidência
da Súmula 105 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 61 do
Superior Tribunal de Justiça, com a ideia de ser aplicada a
denominada teoria da superação prospectiva da jurisprudência
(prospective overruling), porque no caso não possibilita a retroatividade
dos precedentes, porquanto a sentença foi de improcedência e
prolatada em data posterior àqueles V. Acórdãos paradigmáticos, como
se percebe na ponderação do V. Acórdão proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.721.716/PR, sendo relatora a Ministra
Nancy Andrighi, a respeito desse tema:
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. MUDANÇA DE
JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTIGO. TEORIA DA PROSPECTIVE
OVERRULING. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PROSPECTIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. PRECEDENTES QUALIFICADOS. NÃO INCIDÊNCIA NA
HIPÓTESE.
1. Ação ajuizada em 09/01/2012, recurso interposto em
28/03/2016 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar se, na
hipótese de mudança de jurisprudência, a nova orientação poderia ser aplicada
indiscriminadamente sobre os litígios surgidos durante a vigência do entendimento
jurisprudencial anterior, ainda mais sobre aqueles já submetidos ao Poder Judiciário.
3. A teoria da superação prospectiva (prospective overruling),
de origem norte-americana, é invocada nas hipóteses em que há alteração da jurisprudência

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
consolidada dos Tribunais e afirma que, quando essa superação é motivada pela mudança
social, seria recomendável que os efeitos sejam para o futuro apenas, isto é, prospectivos, a fim
de resguardar expectativas legítimas daqueles que confiaram no direito então reconhecido como
obsoleto.
4. A força vinculante do precedente, em sentido estrito, bem
como da jurisprudência, em sentido substancial, decorre de sua capacidade de servir de diretriz
para o julgamento posterior em casos análogos e de, assim, criar nos jurisdicionados a legítima
expectativa de que serão seguidos pelo próprio órgão julgador e órgãos hierarquicamente
inferiores e, como consequência, sugerir para o cidadão um padrão de conduta a ser seguido com
estabilidade.
5. A modulação de efeitos do art. 927, § 3o, do CPC/15 deve
ser utilizada com parcimônia, de forma excepcional e em hipóteses específicas, em que o
entendimento superado tiver sido efetivamente capaz de gerar uma expectativa legítima de
atuação nos jurisdicionados e, ainda, o exigir o interesse social envolvido.
6. Na hipótese, é inegável a ocorrência de traumática
alteração de entendimento desta Corte Superior, o que não pode ocasionar prejuízos para a
recorrente, cuja demanda já havia sido julgada procedente em 1o grau de jurisdição de acordo
com a jurisprudência anterior do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1721716/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)
III. Assim, era o caso de negativa de
cobertura ante o suicídio cometido dentro do prazo dos dois primeiros
anos de vigência da apólice, pelo que a r. sentença se mostra escorreita,
devendo ser mantida.
E como ao recurso é negado provimento, a
verba honorária devida ao patrono da ré deverá ser majorada para 12%
do valor da causa, em função dos honorários recursais, conforme
disposição do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada
a gratuidade da justiça concedida aos autores.
IV. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso dos autores.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Junior
-- Relator --